Tribunal: TJBA
Processo: 0500067-21.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500067-21.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE Advogado(s): MICHEL MENDONCA RIBEIRO, VICTOR MENDONCA CERQUEIRA APELADO: FRANCISCA PAULA CARDOSO DE MESQUITA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por curadora especial contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, referente a contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido no ano de 2009. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foram esgotados os meios razoáveis para localização da ré antes do deferimento da citação por edital; e (ii) saber se a ausência de advertência sobre a nomeação de curador especial e a falta de publicação na plataforma do Conselho Nacional de Justiça acarretam a nulidade do edital. III. Razões de decidir 3. A citação por edital preenche os requisitos legais quando demonstrado o esforço razoável de localização da parte demandada, verificado por meio de diligências infrutíferas no endereço do contrato e em endereço obtido por consulta a sistemas oficiais de informação. 4. A exigência de esgotamento de meios de busca não impõe a renovação contínua e infindável de diligências, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional e atentar contra a duração razoável do processo. 5. A ausência da advertência no edital acerca da nomeação de curador especial configura irregularidade formal que não gera nulidade se não houver prejuízo para a defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. No caso, a Defensoria Pública foi nomeada oportunamente e exerceu plenamente a defesa técnica da parte. 6. A falta de inserção do edital na plataforma eletrônica do Conselho Nacional de Justiça não invalida o ato de comunicação quando devidamente publicado no diário da justiça eletrônico local, atingindo a finalidade essencial de publicidade exigida pela lei. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando comprovado o esforço diligente na localização da parte demandada, dispensando-se a perpetuação de buscas que inviabilizem a duração razoável do processo. 2. A ausência de advertência sobre a nomeação de curador especial no edital e a falta de publicação na plataforma do Conselho Nacional de Justiça não acarretam nulidade do ato citatório se ausente prejuízo ao direito de defesa e alcançada a finalidade de publicidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, II e § 3º, 257, IV e parágrafo único, e 282, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento 8008209-30.2025.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, p. 22.12.2025; TJBA, Apelação 0501555-74.2014.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, p. 26.11.2025; TJMG, Agravo de Instrumento 48188750620258130000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, p. 19.03.2026. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500067-21.2013.8.05.0103, em que é apelante FRANCISCA PAULA CARDOSO DE MESQUITA e apelado(s) INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.